Tribunal: TJBA
Processo: 8071629-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071629-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: LUIS ANDRE CORREIA BRITO

Advogado(s)
:
LUCIA LIBERIO RAMOS FERREIRA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pela 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da ação de Pedido de Tutela Antecipada c/c Exibição de Documentos e Danos Morais nº 8071629-16.2019.8.05.0001, ajuizada por LUIS ANDRE CORREIA BRITO, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a tutela provisória de exibição do contrato firmado entre as partes, condenando a instituição financeira ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

2.
Sustenta o apelante que apresentou espontaneamente o contrato objeto da demanda juntamente com a contestação, inexistindo resistência injustificada apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de exibição de documentos quando o contrato solicitado é apresentado espontaneamente na primeira manifestação processual, sem resistência ao pedido exibitório.

III. Razões de decidir

4.
A controvérsia deve ser analisada à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, os quais orientam a imposição dos ônus processuais.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 648, consolidou o entendimento de que a condenação em honorários advocatícios em ações de exibição de documentos exige demonstração de resistência injustificada da parte requerida.
6.
No caso concreto, verifica-se que o banco apelante apresentou o contrato de Giro Solidário juntamente com a contestação, atendendo ao objeto principal da demanda sem oposição ao mérito do pedido exibitório.

7.
A postura processual colaborativa da instituição financeira afasta a caracterização de pretensão resistida, circunstância que inviabiliza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exibição espontânea dos documentos na primeira oportunidade processual afasta a verba honorária, remanescendo apenas eventual responsabilidade pelas custas processuais, conforme o princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença e afastar a condenação do banco apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. Em ações de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais depende da demonstração de resistência injustificada da parte requerida. 2. A apresentação espontânea do documento solicitado na primeira manifestação processual afasta a pretensão resistida e impede a condenação em honorários advocatícios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
° 8071629-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como
Apelante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, e Apelado, LUIS ANDRE CORREIA BRITO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça